Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-34.2021.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002707-34.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOURDES APARECIDA DA COSTA - CPF: 777.879.601-59 (EMBARGANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOURDES APARECIDA DA COSTA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação nº 1002707-34.2021.8.11.0024, manejado pela parte embargada BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente o fato modificativo e extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.”
(Id. 321098375)

Em suas razões, de Id. 323708373, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz que acórdão incorreu em contradição e omissão relevantes, especialmente no que tange à análise da existência e validade da contratação alegada pelo banco, bem como quanto à devolução dos valores recebidos mediante depósito judicial, não enfrentando fundamentos fáticos e jurídicos relevantes.

Alega que o contrato juntado aos autos teria sido supostamente firmado por meio de correspondente bancário localizado em Barueri-SP, município diverso da residência da autora, o que, a seu ver, inviabilizaria a contratação válida, mormente por tratar-se de pessoa idosa, aposentada por invalidez desde 2013, portadora de doença grave (CID M17 – artrose bilateral nos joelhos), que não teria condições de se deslocar até aquele local.

Afirma ainda que as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo banco são divergentes das que constam em outros documentos da parte, apontando ausência de impugnação específica da instituição financeira quanto à alegação da falsidade, e destaca a existência de tentativa de resolução administrativa do litígio por meio da plataforma Consumidor.gov, bem como o depósito judicial dos valores recebidos, como prova de sua boa-fé.

Sustenta, por fim, que a decisão é contraditória ao não reconhecer a inexistência da contratação, mesmo diante da ausência de prova robusta por parte da instituição financeira e da demonstração da devolução dos valores pela autora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, a fim de que se reconheça a nulidade do contrato e a inexistência do débito correlato, com a manutenção da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 3.773,43 (três mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$92,60.

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos nos Ids. 312548428 e ss., o contrato, devidamente assinado e o comprovante de pagamento, via TED, do valor disponibilizado à parte autora.

Trouxe, ainda, os documentos pessoais da parte autora apresentados no ato de contratação.

Importante destacar que a parte autora não apresentou impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato, o que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061), é condição indispensável para o deslocamento do ônus da prova à instituição financeira.

A jurisprudência, inclusive, afasta a necessidade de perícia grafotécnica quando existem outros meios de prova legalmente idôneos e moralmente legítimos que demonstrem a contratação, como se dá no caso dos autos.

Acresça-se que a ação foi ajuizada somente em 26/11/2021, mais de um ano após o depósito do valor do empréstimo na conta bancária da autora, circunstância que reforça a presunção de ciência, aceitação e uso do crédito, revelando conduta contraditória (venire contra factum proprium), incompatível com a tese de inexistência de relação jurídica.

Dessa forma, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelante agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.-” (N.U 1009787-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária. (N.U 1006574-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025